Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO LOCAL. INSISTÊNCIA NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou a instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
2. Apesar da existência de interesse processual no momento em que ajuizada a ação, o apelante reconheceu a perda do objeto com fundamento em lei vigente desde outubro de 2012. Contudo, deu causa ao prosseguimento do feito e com prática de vários atos processuais, inclusive recurso, somente requerendo a extinção 10 (dez) anos depois.
3. Uma vez que insistiu com a demanda, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.